Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FORMULADO OITO DIAS DEPOIS. CONDUTA IRREPREENSÍVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos dos autos não elidem a presunção de hipossuficiência econômica da parte, deve ser mantido o deferimento do pedido de gratuidade de justiça proferido pelo Juízo a quo.
2. Atua no exercício legítimo de um direito a instituição financeira que ajuíza execução para cobrar parcelas de empréstimo vencidas em 2021, das quais foram pagas apenas 5 prestações (ID 44139883).
3. Irrepreensível a conduta da instituição financeira que, logo após o ajuizamento da execução em 14 de dezembro de 2021, celebra com o executado acordo de renegociação da dívida em 20 de dezembro de 2021 e apresenta pedido de desistência da execução em 28 de dezembro de 2021 (ID 112119423 do processo 0743858-36.2021.8.07.0001), antes mesmo do ato citatório que ocorreu em 14 de janeiro de 2022.
4. Revela-se contrária à boa-fé objetiva a conduta que, ao tempo em que reivindica compensação por danos morais pelos oito dias levados pela empresa para pedir a extinção da execução pela renegociação da dívida, não cumpre a obrigação de pagar a dívida renegociada (ID 44139883 - Pág. 4).
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo.